Tribunal: TJBA
Processo: 8001647-21.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001647-21.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: WALTER FRANCISCO TAVARES DA SILVA

Advogado(s)
:
KAROLINE LIMA SIMOES

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERAÇÃO INDEVIDA DE VALORES JUDICIAIS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 28.720,24 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. O banco permitiu que valores judiciais, objeto de Requisição de Pagamento de Pequeno Valor, fossem creditados na conta do advogado do autor, em desconformidade com determinação judicial expressa que condicionava o levantamento à apresentação de alvará ou ordem judicial específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela liberação indevida de valores judiciais em desconformidade com restrição judicial; e (ii) verificar se a conduta do banco configura falha na prestação de serviços capaz de gerar danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do banco decorre do descumprimento de expressa determinação judicial que condicionava o levantamento dos valores à apresentação de alvará ou ordem judicial específica, vedando qualquer movimentação sem autorização judicial prévia. PRELIMINAR REJEITADA.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa quando há defeito na prestação do serviço.

5. A procuração outorgada pelo autor ao advogado, por mais ampla que seja, não possui o condão de afastar restrição judicial expressamente imposta por autoridade competente, possuindo a determinação judicial natureza cogente e vinculante.

6. Restou demonstrado que o próprio autor compareceu à agência bancária e lhe foi exigida a apresentação de alvará judicial, evidenciando que a instituição financeira tinha pleno conhecimento da restrição judicial, mas contraditoriamente permitiu que o advogado realizasse a movimentação sem o cumprimento da mesma exigência.

7. A liberação dos valores em desconformidade com as restrições impostas pela autoridade judiciária configura defeito na prestação do serviço, caracterizando a responsabilidade objetiva do fornecedor pela teoria do risco do empreendimento.

8. Os danos materiais no valor de R$ 28.720,24 correspondem exatamente ao montante que deveria ter sido creditado na conta do autor e que foi indevidamente disponibilizado na conta de terceiro, sendo devida a restituição independentemente da demonstração de má-fé.

9. O dano moral restou configurado pela privação de valores de natureza alimentar, provenientes de benefício previdenciário, que causou sentimento de frustração, impotência e insegurança, ultrapassando os dissabores cotidianos e caracterizando ofensa aos direitos da personalidade.

10. O valor de R$ 15.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da indenização.

11. Q
uanto aos honorários advocatícios, entendo que o percentual comporta redução de 15% para 13% sobre o valor da condenação, mais condizente com o trabalho desenvolvido, o grau de zelo dos profissionais e o tempo exigido para o serviço prestado,
nos moldes do artigo 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Preliminar rejeitada. Recurso provido, em parte.

Tese de julgamento:

A instituição financeira que permite a liberação de valores judiciais em desconformidade com restrição judicial expressa responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados ao titular do crédito, independentemente da existência de procuração outorgada a terceiro.

A procuração, ainda que contenha poderes amplos para movimentação financeira, não afasta a obrigação da instituição financeira de observar determinações judiciais restritivas quanto ao levantamento de valores depositados à disposição do Juízo.

Configura dano moral indenizável a privação de valores de natureza alimentar provenientes de benefício previdenciário, em razão de liberação indevida pela instituição financeira, ultrapassando o mero dissabor contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 14, § 3º; CPC, arts. 85, § 2º, e 85, § 11; Súmula 297/STJ; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.634.851/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001647-21.2024.8.05.0103 , em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelado WALTER FRANCISCO TAVARES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA